Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701878-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público, conforme manifestação de ID 22475459. Após, cls para julgamento. Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora